Tribunal: TJPA
Processo: 0003661-92.2020.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003661-92.2020.8.14.0010

APELANTE: JOSÉ CLEU DOS SANTOS ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0003661-92.2020.8.14.0010

CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE(S): JOSÉ CLEU DOS SANTOS ALVES

ADVOGADO(AS): DR(A). MARIA DO CARMO SOUZA MAIA

(DEFENSOR(A) PÚBLICO(A))

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A). FRANCISCO B. DE OLIVEIRA

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A):

____________________________________________________________

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA. VETORIAIS NEGATIVAS MANTIDAS.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA SANÇÃO MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO
.

PREJUÍZOS NÃO CONSTATADOS – PENA IMPOSTA CONFIRMADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e, no mérito, negar provimento, mantendo a sentença “a quo” por seus próprios fundamentos,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___________ dias do mês de _________________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ______________________________.

Belém do Pará., ____ de __________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora
Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003661-92.2020.8.14.0010

CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE(S): JOSÉ CLEU DOS SANTOS ALVES

ADVOGADO(AS): DR(A). MARIA DO CARMO SOUZA MAIA

(DEFENSOR(A) PÚBLICO(A))

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A). FRANCISCO B. DE OLIVEIRA

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A):

____________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelação
interposta por
JOSÉ CLEU DOS SANTOS ALVES
, contra sentença prolatada pelo
Juízo da Vara cumulativa da Comarca de Breves e Termo Judiciário de Bagre
que o condenou pelo cometimento do crime tipificado no artigo 129, §9º, do CP, a sanção privativa de liberdade de 01 (um) ano e 04 (meses) de detenção em regime aberto.

Consta na denúncia em síntese, que no dia 06/07/2020 por volta das 15:30 horas, o recorrente invadiu a residência da vítima e a agrediu fisicamente com uma pá atingindo perna, rosto e cabeça, bem como armou-se com um terçado e posteriormente com um pedaço de pau para continuar o intento criminoso, não logrando êxito pois foi impedido por seus filhos.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a defesa recorreu, pugnando pela reforma do apenamento base, para que seja afastada a valoração desfavorável das circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, bem como aplicar a fração de 1/6 (um sexto) sobre a diferença entre a sanção mínima e máxima na valoração de cada circunstância judicial na primeira fase da dosimetria da sanção.

Constam as contrarrazões ao recurso, sendo pelo improvimento.

Nesta instância revisora, o Órgão Ministerial opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no artigo 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o artigo 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

V O T O

1 - DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

2 – DO MÉRITO

2.1 – DA DOSIMETRIA DA SANÇÃO PENAL

Com já ressaltando, pugna a defesa do Recorrente pela reforma da pena-base, para que seja afastada a valoração desfavorável das circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, bem como aplicar a fração de 1/6 (um sexto) sobre a diferença entre a sanção mínima e máxima na valoração de cada circunstância judicial na primeira fase da dosimetria do apenamento.

Adianto que não cabe razão ao Recorrente.

Relativamente à reforma da dosimetria da pena, registro que a mesma não deve ser modificada, eis que não vislumbro qualquer vetorial empregada de forma indevida, ou que guarde desproporcional emprego a vista de eventuais prejuízos impostos ao Apelante.

É certo que o julgador deve, ao individualizar a sanção, examinar com atenção os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no artigo 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja proporcionalmente necessária e suficiente à reprovação do crime.

No caso dos autos, verifica-se que foi valorada em desfavor do apelante, na primeira fase da dosimétrica da sanção penal, as seguintes vetoriais:
culpabilidade, circunstâncias e consequência do crime
.

Contudo, quanto a circunstância judicial culpabilidade, mantenho a fundamentação empregada pelo juiz singular, uma vez que o dolo foi intenso, eis que o Recorrente após agredir sua companheira na cabeça com uma pá, insistiu na conduta, armando-se de pau e um terçado, para continuar sua empreitada criminosa e impor a ofendida sérias lesões corporais, sendo a conduta deste completamente desproporcional.

No tocante as circunstâncias do crime, também deve ser mantida, eis que o recorrente por ocasião do crime invadiu a residência da ofendida e a agrediu fisicamente na frente dos filhos do casal, sem se importar com o resultado de sua conduta.

Por fim, em relação as consequências do delito, vejo que a mesma não merece reparos, pois além do medo que a vítima reportou ter do Apelante, o sofrimento causado em virtude das agressões a que foi submetida a abalou psicologicamente, além de gerar graves prejuízos ao núcleo familiar.

Desse modo, não há com afastar a valoração desfavorável
das circunstâncias judiciais aplicadas ao Recorrente.

Quanto ao pedido subsidiário de aplicação d
a fração de 1/6 (um sexto) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima na valoração de cada circunstância judicial na primeira fase da dosimetria da sanção, não prospera.

Registro que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
"não há direito desfavorável, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias"
( AgRg no REsp n. 1.951.442/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 29/11/2021).

Confiram-se ainda os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO TENTADO. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE AUMENTO RECONHECIDO JURISPRUDENCIALMENTE. PENA-BASE PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador. 2. No caso dos autos, as instâncias ordinárias utilizaram o critério de um oitavo sobre o intervalo das sanções mínima e máxima abstratamente prevista para o tipo penal (1 a 4 anos). Dessa forma, o aumento da pena-base em 4 (quatro) meses, por uma vetorial desabonadora, revela-se proporcional e adequado. 3. Agravo regimental desprovido. ( AgRg no AREsp n. 1.627.579/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 15/9/2020.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na primeira fase da dosimetria, o Magistrado não está vinculado a critérios puramente matemáticos, como, por exemplo, os de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto). Todavia, em atenção os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia, a fixação da fração de aumento por cada circunstância judicial, no caso concreto, deve considerar: a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos. 2. O Tribunal de origem majorou a pena-base, por cada circunstância judicial negativa, no patamar de 1/8 (um oitavo) do intervalo existente entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito de furto qualificado (de 2 a 8 anos de reclusão), o que não se mostra flagrantemente exorbitante ou desproporcional. 3. Agravo regimental desprovido. ( AgRg no AREsp n. 1.476.032/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 23/6/2020.)

Assim, fica mantida a sentença guerreada, cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ.

3 - CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento
para manter a sentença “a quo”, sem retoques, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém – PA., ...... de .......................de 2023.

EVA
DO AMARAL C
OELHO

Desembargadora relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 14/04/2023